Tribunal: TJMT
Processo: 1032965-39.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032965-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (EMBARGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DE
"BIS IN IDEM"
. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que,
à
unanimidade, deu provimento parcial à apelação, afastando multa administrativa por configuração de
"bis in idem"
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o
v.
acórdão embargado incorreu em erro de premissa, ao reconhecer a duplicidade de penalidade administrativa (
bis in idem
) aplicada à empresa e à coobrigada solidária.

III. Razões de decidir

3
. O
voto condutor do v.
acórdão embargado foi claro ao reconhecer a configuração de
"bis in idem"
, considerando que a quitação da penalidade por uma das empresas abrangia a totalidade da obrigação solidária.

5. A tese invocada pelo embargante constitui mera rediscussão do mérito, inadequada nesta via recursal.

6. Inexistem elementos que justifiquem a revisão da decisão colegiada,
bem como a configuração de litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A configuração de 'bis in idem' em penalidades administrativas aplicadas solidariamente deve ser afastada quando uma das penalidades já foi integralmente quitada."

---------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 264.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível 1002189-75.2021.8.11.0046, Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.3.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

que, à unanimidade,

deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por
KROTON EDUCACIONAL S/A
, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a multa administrativa imposta à empresa sob o fundamento de configuração de
"bis in idem".

Em suas razões recursais,
a parte
embargante sustenta que o
voto condutor do v. acórdão
incorreu em erro de premissa ao entender que houve
"bis in idem"
na aplicação da penalidade administrativa.

Alega que as sanções foram aplicadas individualizadamente às empresas envolvidas no processo administrativo, não havendo responsabilidade solidária no caso.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o alegado erro e reanalisar a tese de responsabilidade.

Contrarrazões apresentadas no Id.
255948857
, pela rejeição dos
aclaratórios
,
bem como pela condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por
KROTON EDUCACIONAL S/A
, reformando a sentença de primeiro grau para afastar a multa administrativa imposta à empresa sob o fundamento de configuração de
"bis in idem".

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No presente caso, o Estado de Mato Grosso fundamenta sua insurgência em suposto erro de premissa, ao entender que o
voto condutor do v.
acórdão embargado teria indevidamente reconhecido o
"bis in idem"
na aplicação de penalidades administrativas.

Isso porque, segundo alega,
as sanções foram aplicadas individualizadamente às empresas envolvidas no processo administrativo, não havendo responsabilidade solidária no caso.

Pois bem.

Da análise do
voto condutor do v.
acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes à solução da controvérsia foram devidamente enfrentadas pela
c.
Turma Julgadora.

Especificamente, a tese de
"bis in idem"
foi
corretamente
analisada, tendo o colegiado concluído pela configuração de duplicidade de penalidade em razão de responsabilidade solidária entre as empresas envolvidas
,
destacando em sua fundamentação:

“O reconhecimento de
'bis in idem'
é evidente, pois foi aplicada dupla penalidade à apelante e a outra empresa envolvida pelo mesmo fato, configurando ofensa ao princípio do
non bis in idem.
A multa aplicada a uma das empresas já foi quitada, extinguindo a obrigação de ambas por se tratar de responsabilidade solidária, o que torna a cobrança de nova multa ilegal e desproporcional”.

Referida
fundamentação deixa claro que o colegiado não apenas reconheceu a existência de responsabilidade solidária entre as empresas, mas também considerou que a quitação da penalidade por uma delas abrangia a totalidade da obrigação no caso concreto.

Registre-se ainda
que o fundamento jurídico do
voto condutor do v.
acórdão se baseou, em parte, no artigo 264 do Código Civil, que estabelece que a solidariedade entre devedores implica na quitação da obrigação em sua totalidade por qualquer dos coobrigados, impedindo a repetição da penalidade quanto aos mesmos fatos geradores.

Conclui-se, portanto, que
o alegado erro de premissa invocado pel
a parte
embargante
, não se verifica na hipótese, mormente em razão do voto condutor estar fundamentado
em elementos fáticos e jurídicos claros e objetivos.

Ao buscar rediscutir essa matéria,
a parte
embargante ultrapassa os limites dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise de mérito nem à
revaloração
de provas ou fundamentos jurídicos já enfrentados.

N
ão há no
v.
acórdão embargado qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão, tampouco omissão ou obscuridade que justifiquem o manejo do recurso.

Por fim, quanto ao requerimento apresentado em sede de contrarrazões –
condenação em litigância de má-fé
, para sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme prevê o art. 80, do Código de Processo Civil.

E para ocorrer o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

No caso, não restou comprovada a sustentada litigância de má-fé, pois a parte
recorrente, a princípio,
apenas exerceu seu direito de ação, inexistindo prova satisfatória da existência de má-fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, dispõe que
“
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte”.

(N.U 1002189-75.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
Rel. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20.3.2024, publicado
no DJE 23.3.2024).

Nesses termos, deve ser rejeitada a condenação da parte apelante por litigância de má-fé.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024